Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-79.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. NULIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. ACESSO AO INQUÉRITO. MÉRITO. PROVA. LEGÍTIMA DEFESA. LESÕES RECÍPROCAS NÃO CONFIGURADAS. PENA BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. AGRAVANTE. CIÚMES. MOTIVO FÚTIL.

Testemunha policial que lembra dos fatos somente depois de consulta ao inquérito policial e de visualizar a fotografia da vítima. Não há nulidade quando ausente indução ou comprometimento da espontaneidade das declarações da testemunha, que relata livremente os fatos após ver as imagens da vítima e ouvir a leitura de seu depoimento na delegacia, tanto é que o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza breve consulta a apontamentos. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a ratificação em juízo dos depoimentos prestados na fase de inquérito não geram nulidade no processo, sobretudo quando a defesa técnica está presente no ato e lhe é possibilitada a realização de perguntas e reperguntas.

Crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, comprovado pelo depoimento da vítima, corroborado pela confissão parcial do acusado e pelo laudo pericial e fotografias, atestando lesões corporais compatíveis com a narrativa.

Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa, se não comprovada a injusta agressão e muito menos a utilização de meios moderados para repeli-la.

Também não há que se falar que em lesões recíprocas, quando não há provas de que a vítima lesionou o réu.

Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, para aumentar a pena-base, aplica-se o critério que adota a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal, para cada circunstância judicial negativa. Precedentes da Câmara Criminal.

O ciúme que leva o réu ao cometimento do crime em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é fundamento apto a configurar a agravante do motivo fútil.
Apelação desprovida.